Tribunal: CARF
Processo: 10882.000680/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.000680/2010-17
ACÓRDÃO
2102-003.882 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ODÉCIO ANTÔNIO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA. IRPF.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda é Complexivo, aperfeiçoando-se
no última dia de cada ano. Havendo pagamento parcial antecipado, é
atraída a regra do art. 150, §4o do CTN, contando-se o prazo de 5 (cinco)
anos da ocorrência do fato gerador, desde que não tenha ocorrido dolo,
fraude ou simulação. Não havendo qualquer pagamento antecipado, ou
ocorrendo dolo, fraude ou simulação, aplica-se o prazo previsto no art.
173, I, do CTN.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A forma de tributação dos rendimentos omitidos deve observar a própria
natureza. Atendida a intimação para comprovação da origem dos depósitos
bancários, os rendimentos comprovados e não informados ao agente
arrecadador, devem ser tributados conforme a natureza do rendimento. Se
os rendimentos não forem comprovados consideram-se os depósitos como
rendimentos omitidos sujeitos a tributação mensal e ao ajuste anual.
JUROS DE MORA - APLICABILIDADE DA TAXA SELIC.
É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), por expressa previsão
legal.
JUROS DE MORA. SUSPENSÃO.
Os juros de mora serão devidos, inclusive durante o período em que a
respectiva cobrança houver sido suspensa por decisão administrativa ou
judicial.

Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.882 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000680/2010-17
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Odécio Antônio da Silva, CPF no
143.587.498-60, contra o Acórdão no 12-73.695 (sessão de 11/03/2015), proferido pela 21a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I – DRJ/RJ1, às fls. 316 a 333, que
julgou improcedente a impugnação apresentada em 20/04/2010 (fls. 202 a 282) ao Auto de
Infração de fls. 180 a 186, lavrado com fundamento no Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 166
a 179).
O lançamento apurou imposto suplementar no valor de R$ 314.441,42, acrescido de
juros de mora e multa de ofício de 75%, relativo ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF
do ano-calendário de 2005. Conforme descrição de fatos e enquadramento legal (fl. 182), as
infrações apuradas foram:
1. Omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições de previdência
privada e FAPI, no valor de R$ 2.397,58, com IRRF de R$ 359,64;
2. Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, no montante de R$ 1.162.639,73.
A ação fiscal teve início em 29/06/2009, com ciência via postal do Termo de Início
de Fiscalização (fls. 03 a 05), no qual se solicitou a apresentação, para o ano-calendário de 2005,
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.882 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000680/2010-17
3
de escrituras ou contratos de compra e venda de bens, todos os rendimentos auferidos e extratos
bancários de contas mantidas pelo contribuinte e cônjuge, no Brasil e no exterior. O contribuinte
apresentou parcialmente a documentação solicitada (extratos do Banco Itaú, fls. 09 a 22, e
contrato social da empresa Independência Com. e Recuperação de Peças Usadas de Veículos Ltda
– EPP, fls. 23 a 40).
Foram expedidas Requisições de Movimentação Financeira (RMFs) às instituições
financeiras em que houve movimentação, obtendo-se os extratos bancários completos. Em
10/12/2009, o contribuinte foi intimado (Termo de Intimação 01, fls. 154 a 158) a comprovar a
origem dos valores depositados em suas contas. Após reintimação (fl. 160), permaneceu sem
resposta.
Lavrou-se, então, Auto de Infração para exigir o imposto relativo aos depósitos
bancários não comprovados e rendimentos recebidos de previdência privada.
Na impugnação apresentada, o contribuinte, após ser cientificado do Auto de
Infração, sustentou inicialmente a ocorrência de decadência quanto aos créditos tributários
apurados nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2005, afirmando que, por se tratar de
lançamento por homologação do IRPF devido mensalmente sobre rendimentos percebidos, o
prazo de cinco anos deveria ser contado a partir de cada fato gerador mensal, sendo indevida a
consideração do dia 31 de dezembro como marco único para a contagem. Argumentou que a
Declaração de Ajuste Anual seria apenas obrigação acessória e não alteraria o termo inicial para
fins de constituição do crédito tributário.
Alegou também a quebra de sigilo bancário sem autorização judicial, sustentando
que parte dos dados utilizados pela fiscalização teria sido obtida por meio de RMF de forma
inconstitucional, e que nem mesmo a entrega voluntária dos extratos pelo contribuinte afastaria a
necessidade de ordem judicial. Contestou ainda a legalidade do lançamento baseado
exclusivamente em depósitos bancários, defendendo que tais depósitos seriam meros indícios e
não prova de omissão de rendimentos, sendo imprescindível a demonstração de sinais exteriores
de riqueza para justificar arbitramento. Informou que parte dos valores creditados em suas contas
corresponderia a receitas e operações de pessoa jurídica da qual era sócio (Santa Mariana
Comércio de Sucatas e Aparas e Papel Ltda — EPP e sua antecessora), e que determinadas
transferências representariam lucros distribuídos.
No tocante aos depósitos considerados de origem não comprovada, apontou
duplicidade na inclusão de um crédito de R$ 3.038,00 ocorrido em 18/01/2005 e reiterou que a
maioria dos depósitos se referia a operações ou receitas das pessoas jurídicas mencionadas. Por
fim, insurgiu-se contra a cobrança de juros moratórios pela Taxa Selic, alegando caráter
confiscatório, e pleiteou a suspensão da incidência de juros no período entre a interposição da
impugnação e a decisão final no contencioso administrativo, invocando ausência de
regulamentação do parágrafo único do art. 27 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.882 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000680/2010-17
4
A DRJ rejeitou a preliminar de decadência, reconhecendo que, nos casos de omissão
de rendimentos apurada por depósitos bancários de origem não comprovada, o fato gerador do
IRPF se aperfeiçoa em 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF no 38).
Quanto à alegada quebra de sigilo bancário, entendeu que a legislação tributária
(CTN, arts. 197 e 198, e LC no 105/2001) autoriza o acesso, em procedimento fiscal, aos dados
bancários mediante RMF, caracterizando mera transferência de sigilo.
No mérito, afirmou que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 estabelece presunção legal
relativa de omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte comprovar documentalmente a
origem dos depósitos, o que não ocorreu. Rejeitou a alegação de que se tratariam de recursos da
pessoa jurídica da qual o contribuinte era sócio, por ausência de prova robusta (escrituração
contábil e demonstração de apuração de lucros).
Ainda, manteve a exigência de juros de mora com base na taxa Selic (Súmula CARF
no 4) e rejeitou a suspensão de sua fluência durante o contencioso, por ausência de previsão legal.
Ao final, concluiu pela improcedência da impugnação, mantendo integralmente o
crédito tributário lançado.
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, reiterando, em essência, as
mesmas matérias já tratadas na impugnação, com destaque para a preliminar de decadência,
nulidade por quebra de sigilo bancário e, no mérito, reiterou as razões de impugnação sobre a
identificação dos depósitos bancários, bem como rechaçou a incidência de juros moratórios, taxa
Selic. Por fim, clamou pela suspensão da exigibilidade dos juros durante o trâmite do processo
administrativo fiscal.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator.
Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne parcialmente as demais
condições de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço em parte.
Preliminarmente
- Da Decadência
Em preliminar recursal, a recorrente suscita a decadência parcial e aduz a extinção
do crédito tributário.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.882 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000680/2010-17
5
Ocorre que, conforme já exposto no acórdão recorrido, não há que se falar na sua
ocorrência.
A contribuinte suscita a ocorrência de decadência relativamente aos depósitos
bancários lançados no período de janeiro a março de 2005, sob o argumento de que, tratando-se
de tributo sujeito ao lançamento por homologação, o prazo quinquenal para a constituição do
crédito tributário teria se esgotado antes da lavratura do auto de infração.
A preliminar, contudo, não merece acolhida.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a contagem do prazo
decadencial obedece às regras dos arts. 150, § 4o, e 173, I, do Código Tributário Nacional. Em
havendo pagamento antecipado, aplica-se a regra especial do § 4o do art. 150 do CTN; inexistindo
recolhimento, aplica-se a regra geral do art. 173, I, segundo a qual o prazo de cinco anos inicia-se
no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
No caso concreto, como bem pontuado pela DRJ, restou demonstrado que não
houve qualquer recolhimento de IRPF no período, o que atrai a incidência do art. 173, I, do CTN.
Assim, o prazo decadencial teve início em 01/01/2007 e se encerrou em
31/12/2011. Considerando-se que a constituição do crédito tributário ocorreu com a ciência do
auto de infração no ano de 2010, conclui-se pela tempestividade do lançamento e, portanto, pela
inexistência de decadência.
Dessa forma, rejeita-se a preliminar arguida.
- Nulidade Pela Da Quebra Do Sigilo Bancário
A preliminar suscitada pelo recorrente não merece maiores delongas.
Como se vê, o recorrente insiste em arguir a ilegalidade de quebra de sigilo
bancário promovida no curso do procedimento fiscal. Do mesmo modo, arguiu a
inconstitucionalidade da medida. A matéria encontra-se muito bem enfrentada pela DRJ no
acórdão vergastado.
Como se vê, resta em discussão apenas o lançamento com base em depósitos
bancários de origem não comprovada. O contribuinte insurge-se contra a exigência, arguindo
preliminarmente, a nulidade do lançamento por violação irregular do sigilo bancário.
No casso, atendidas as condições fixadas na lei, o Fisco pode ter acesso às
informações sobre a movimentação financeira dos contribuintes e utilizá-las como base para o
lançamento tributário.
É verdade que o art. 5°, inciso X, da Constituição Federal garante o direito à
privacidade, no qual se inclui o sigilo bancário, mas esse direito não é absoluto e ilimitado, a ponto
de se opor aos próprios agentes do Estado, na sua atividade de controle, por exemplo, do
cumprimento das obrigações fiscais por parte dos contribuintes.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.882 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000680/2010-17
6
Isto é, não se pode pretender, por exemplo, que o sigilo bancário se preste para
acobertar irregularidades passíveis de apuração pelos agentes do Fisco. O ordenamento jurídico
brasileiro, inclusive, embora sempre reconhecendo o sigilo das informações bancárias, tem uma
larga tradição em franquear o acesso a essas informações aos agentes do Fisco.
Assim, a Lei n° 4.595, de 1964, já prescrevia no seu art. 38, verbis:
"Art. 38 — As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e
passivas e serviços prestados.
(...)
§5o . Os agentes fiscais tributários do Ministério da Fazenda e dos Estados somente
poderão proceder a exames de documentos, livros e registros de contas de depósitos, quando
houver processo instaurado e os mesmos forem considerados indispensáveis pela autoridade
competente.
§6° O disposto no parágrafo anterior se aplica igualmente à prestação de
esclarecimentos e informes pelas instituições financeiras às autoridades fiscais, devendo sempre
estas e os exames ser conservados em sigilo, não podendo ser utilizados senão reservadamente."
O próprio Código Tributário Nacional (recepcionado pela Constituição Federal como
Lei Complementar), em seu artigo 197, expressamente determina que as instituições financeiras
devem prestar informações sobre negócios de terceiros, o que, obviamente, inclui as operações
financeiras, silenciando, inclusive, sobre a exigência de prévio processo administrativo instaurado:
Ainda nesse mesmo sentido, foi editada, posteriormente a Lei n°8.021, de 1990,
ampliando, inclusive, o rol das instituições obrigadas a prestar informações ao Fisco, a saber:
"Art. 7° - A autoridade fiscal do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento
poderá proceder a exames de documentos, livros e registros das bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros e assemelhadas, bem como solicitar a prestação de esclarecimentos e
informações a respeito de operações por elas praticadas, inclusive em relação a terceiros.
Art. 8° - Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá solicitar
informações sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras, inclusive
extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta hipótese, o disposto no art. 38 da Lei
n°4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Parágrafo único — As informações, que obedecerão às normas regulamentares
expedidas pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, deverão ser prestadas no prazo
máximo de dez dias úteis contados da data da solicitação, aplicando-se, no caso de
descumprimento desse prazo, a penalidade prevista no § 1° do art. 7°."
É certo que o ordenamento jurídico brasileiro, há muito vem estabelecendo, em
caráter sempre excepcional e em determinadas condições previamente estabelecidas, o acesso a
informações bancárias dos contribuintes pelos agentes do Fisco.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.882 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000680/2010-17
7
Assim, a legislação brasileira tem, insistentemente, se inclinado no sentido da
relativização do alcance do sigilo bancário, prevendo expressamente as situações excepcionais em
que se admite a abertura daquelas informações.
Por outro lado, não se deve esquecer que os agentes do Fisco, assim como os
auditores do Banco Central do Brasil, e as próprias instituições financeiras, estão sujeitos ao dever
de manter sigilo das informações a que tenham acesso em função de suas atividades.
Desse modo, a rigor, sequer se pode falar em quebra de sigilo, mas em mera
transferência deste. Finalmente, cumpre ressaltar que os dispositivos legais aqui mencionados são
normas válidas e, portanto, plenamente aplicáveis, eis que não foram declarados inconstitucionais
pelo Supremo Tribunal Federal.
De todo modo, a Lei complementar n° 105, de 2001, a qual versa expressamente
sobre o dever de sigilo das instituições financeiras em relação às operações financeiras de seus
clientes, fez a ressalva quanto ao acesso a essas informações pelos agentes do Fisco. O art. 6o da
Lei autoriza a quebra do sigilo bancário por parte da Administração, independentemente de
autorização judicial. As instituições financeiras, na forma prevista no art. 5o, § 2o, do mesmo
diploma, estão obrigadas a informar, dentro das condições estabelecidas pela Receita Federal, os
valores globais movimentados mensalmente pelos seus clientes.
Não há falar, portanto, em quebra ilegal ou ilegítima de sigilo bancário, razão pela
qual rejeito esta preliminar de nulidade.
Do mérito
Da Presunção Legal e do Ônus da Prova quanto aos Depósitos Bancários
O lançamento fiscal impugnado tem como fundamento o art. 42 da Lei no
9.430/1996, que estabelece presunção legal de omissão de rendimentos quanto a valores
creditados em contas bancárias cuja origem não seja devidamente comprovada. Trata-se de
presunção relativa, que transfere ao contribuinte regularmente intimado o ônus de demonstrar,
com documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados, individualmente
considerados, conforme exigido pelo § 3o do referido dispositivo.
Do compulso dos autos e após criteriosa análise da documentação acostada, tomo
como razão de decidir os fundamentos expostos pela DRJ no Acórdão recorrido, proferido no
julgamento da impugnação, no que concerne aos depósitos bancários de origem não comprovada.
Assim, com amparo no artigo 114, §12, I, do RICARF, fundamenta-se:
c) Da ilegalidade do lançamento com base exclusivamente em depósitos bancários
Aponta a Fiscalização que, em face dos exames efetuados, ficou patente a
existência de depósitos bancários de origem não comprovada.
Dessa forma, faz-se necessário analisar preliminarmente a legislação que trata da
matéria, especificamente o art. 42 e parágrafos, da Lei no 9.430/1996, que
estabelecem uma presunção legal de omissão de rendimentos.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.882 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000680/2010-17
8
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil Reais). (art. 42, § 3o, II, da Lei no 9.430/1996 c/c art. 4o da Lei no
9.481, de 13/08/1997).”
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (incluído
pela Lei no 10.637/2.002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares. (incluído pela Lei no 10.637/2.002)
Como se observa, o dispositivo legal acima estabelece uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente
sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.882 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000680/2010-17
9
Assim sendo, cabe ao Fisco comprovar apenas o fato definido na lei como
necessário e suficiente ao estabelecimento da presunção.
Ocorrida a situação fática, no caso depósitos bancários de origem não
comprovada, evidenciada está a infração. No caso em tela, a fiscalização, de posse
dos valores movimentados na conta bancária do contribuinte, intimou-o a
comprovar e justificar documentalmente a origem dos depósitos nela efetuados.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente,
que demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele
valor, de modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer, em vista dos argumentos utilizados na Impugnação,
que o que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas
a omissão de rendimentos por eles representada.
Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais
se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação. Os depósitos
bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na
prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade
de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-
lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Em outras palavras, a presunção em favor do Fisco não se configura como mera
suposição e transfere ao contribuinte o ônus de ilidir a imputação, mediante a
comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de: presunção
relativa, passível de prova em contrário; e prova que deve ser feita pelo próprio
contribuinte interessado, uma vez que a legislação define os depósitos bancários
de origem não comprovada como fato gerador do imposto de renda, sem impor
outras condições ao sujeito ativo, além da demonstração dessas circunstâncias.
Sobre o tema, vale reproduzir a citação de José Luiz Bulhões Pedreira ("Imposto
sobre a Renda - Pessoas Jurídicas", JUSTEC - RJ, 1979, pág. 806):
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso. (grifo nosso)
O dispositivo legal em comento tem como fundamento lógico o fato de não ser
comum o depósito de numerário, de forma gratuita e indiscriminada, em conta
bancária de terceiros. Como corolário dessa afirmativa tem-se que, até prova em
contrário, o que se deposita na conta de determinado titular a ele pertence. O
raciocínio foi exposto com clareza por Antônio da Silva Cabral, em “Processo
Administrativo Fiscal” (Editora Saraiva, 1993, pág. 311):
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.882 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000680/2010-17
10
O fato de alguém depositar em banco uma quantia superior à declarada é indício
de que provavelmente depositou um valor relativo a rendimentos não oferecidos
à tributação. Se o depositante não logra explicar que esse dinheiro é de outrem,
ou tem origem em valores não sujeitos à tributação, este indício levará à
presunção de omissão de rendimentos à tributação Ressalte-se que,
diferentemente da Lei 8.021/90, que considerava como rendimento o depósito
sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de riqueza , a
Lei 9.430/96 exige apenas que os depósitos deixem de ser comprovados por meio
de documentos hábeis e idôneos para que estes sejam considerados hipótese de
incidência tributaria, independentemente da existência de acréscimo patrimonial.
Atualmente, esse assunto é assim entendido pelo CARF: Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Assim, não cabe buscar se existiu acréscimo patrimonial, como entende o sujeito
passivo.
E sobre esse assunto, indispensável esclarecer que a Súmula no 182 do TFR e o
Decreto-lei n.° 2.471, de 01/09/1988, citados pela defesa, referem-se a um
momento histórico distinto, anterior à edição da Lei no 9.430/96, quando não era
possível formular-se uma presunção legal com base em depósitos bancários, não
se aplicando, pois, ao lançamento em tela, as disposições contidas na referida
Súmula e no citado Decreto-lei, uma vez que foram editados sob a égide da regra
de incidência sobre tais rendimentos que atualmente não mais vigora e, portanto,
resta superada. Logo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade
fiscal o poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos
tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do
imposto correspondente.
Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio
da legalidade que rege a administração pública, cabendo ao agente tão somente a
inquestionável observância do diploma legal.
Por fim, em relação à alegação do contribuinte sobre ter transitado por suas
contas bancárias individuais, operações comerciais de empresa, informa-se que
essa será analisada no próximo item.
d) Dos depósitos bancários considerados como de origem não comprovada
Alega o defendente que é sócio quotista da empresa Santa Mariana Comércio de
Sucatas e Aparas e Papel Ltda — EPP, inscrita no Simples Nacional (sucessora de
Independência Comércio e Recuperação de Pegas Usadas de Veículos Ltda —
EPP), e por desconhecer os princípios que fundamentam a tributação das pessoas
físicas e jurídicas, fez transitar por suas contas bancárias individuais, operações
comerciais da empresa.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.882 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000680/2010-17
11
Sobre esse assunto, necessário esclarecer que o presente processo administrativo
trata de lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física, apurado por
presunção legal de omissão de rendimentos com base na análise das contas
bancárias do sujeito passivo, pessoa física. Já os depósitos e pagamentos da
pessoa jurídica devem ser efetuados em conta-corrente de sua titularidade e não
em conta-corrente de titularidade de terceiros, mesmo que este terceiro seja o
sócio da empresa.
Tal procedimento não pode deixar de ser observado em face do Princípio da
Entidade presente no art. 4o da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC n.o 750, de 1993) que enuncia que "(...) o patrimônio não se confunde com
aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição".
De qualquer forma, se o sujeito passivo não é o real titular das contas e as utilizou
para fazer a movimentação de empresa, pretendendo que esses valores fossem
excluídos do lançamento, deveria demonstrar a origem dos mesmos por meio de
apresentação dos documentos que lhe deram suporte.
Não há como aceitar a alegação de que a movimentação bancária ocorrida em sua
conta pessoal (pessoa física) era própria da pessoa jurídica, pois,
desacompanhada de provas robustas que dêem respaldo à alegação. Quanto à
questão, deve-se ressaltar que extratos bancários, exemplificados no quadro
constante da Impugnação à fl. 267, apenas atestam o ingresso de numerário na
conta-corrente do titular, não se prestando a especificar a origem dos recursos ou
demonstrar se estes já foram objeto de tributação ou não são passíveis de
incidência tributária.
Diz o parágrafo quinto do artigo 42 da Lei no 9.450/96 que quando provado que
os valores creditados na conta de depósito ou de investimento pertencem a
terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos rendimentos
ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da
conta de depósito ou de investimento.
No entanto, tal fato não restou comprovado.
Conforme preceitua o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, a impugnação deve
ser formalizada por escrito e instruída com os documentos que fundamentem os
argumentos de defesa. Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos
comprobatórios, quando esse for o meio pelo qual sejam provados os fatos, não
são eficazes.
Cabe deixar claro que o § 3o antes transcrito, do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
determina que os depósitos em conta corrente serão analisados
individualizadamente, devendo ser prestados esclarecimentos para cada um dos
créditos, acompanhados de documentação hábil e idônea. E quando a lei fala em
“documentação hábil e idônea”, refere-se a documentos que estabeleçam uma
relação objetiva, direta, cabal e inequívoca, em termos de datas e valores, entre
eles e os créditos bancários cuja origem pretende-se ver comprovada,
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.882 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000680/2010-17
12
esclarecendo, também, a que título esses créditos bancários ingressaram na conta
bancária do contribuinte.
No tocante ao registro efetuado na Impugnação de que a Autoridade Fiscal teria
considerado em duplicidade a movimentação bancária ocorrida no dia 18 de
janeiro de 2005, no valor de R$. 3.038,00, haja vista que o extrato bancário
demonstra somente um único crédito no valor de R$ 3.038,00, cumpre observar
que mais uma vez não está com a razão a defesa. Isso porque, em que pese no
TVF de fls. 167 e 168, mais precisamente na última linha da fl. 167 e na primeira
linha da fl. 168, estar sendo repetido o lançamento no valor de R$ 3.038,00 de
18/01/2005, o somatório dos depósitos lançados naquele mês de janeiro foi de R$
60.884,41, conforme demonstra o AI à fl. 183. Ou seja, caso o fisco houvesse
considerado o referido depósito em duplicidade, no AI haveria o lançamento de
R$ 63.922,41 (R$ 60.884,41 + R$ 3.038,00), conforme tabela abaixo:

Provavelmente, houve um erro de formatação quando da impressão do TVF, o
que fez repetir a última linha da fl. 167 na primeira da fl. 168, sem que isso
alterasse o resultado final lançado. Logo, não há o que retificar no AI.
Por fim, para a alegação da existência de lucros distribuídos ao Impugnante no
curso do ano calendário de 2005, entende-se que essa juntamente com a
apresentação dos extratos bancários, não são suficientes para justificar os
depósitos bancários, sem a apresentação de escrituração contábil demonstrando
a apuração de resultados com a distribuição alegada.
Em outras palavras, a documentação acostada pelo Impugnante demonstra
apenas a transferência de valores da empresa para a pessoa física, mas não
mostra a que título se deu esse repasse. Logo, se de fato foram efetuados
depósitos a título de distribuição de lucros em sua conta corrente, por empresa da
qual era sócio, deveria o contribuinte ter anexado aos autos provas inequívocas
da alegada origem. Como não o fez, deve ser mantido o lançamento.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.882 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000680/2010-17
13
Assim sendo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis
e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal
decorrente do princípio da legalidade que rege a administração pública, cabendo
ao agente tão somente a inquestionável observância do diploma legal.

A autuação fiscal teve por base o disposto no art. 42 da Lei no 9.430/1996, que
presume como omissão de receita ou rendimento os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, quando o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos. Trata-se de presunção legal relativa, que transfere ao sujeito passivo o ônus de elidir a
presunção mediante a comprovação individualizada e idônea da origem e natureza dos valores
creditados.
- Dos juros de mora
A exigência de juros de mora sobre o crédito tributário lançado encontra respaldo
no art. 161 do Código Tributário Nacional, que estabelece a incidência de juros sobre débitos não
pagos no vencimento, independentemente do motivo da inadimplência.
Embora o §1o do referido artigo preveja, de forma residual, a aplicação da taxa de
1% ao mês, o próprio dispositivo admite que legislação específica disponha de forma diversa. É o
caso da legislação federal que rege os tributos administrados pela Receita Federal, a qual
determina, desde 1o de abril de 1995, a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, nos termos do art. 84, inciso I, §1o da Lei no 8.981/1995, do art. 13
da Lei no 9.065/1995 e do art. 61, §3o da Lei no 9.430/1996.
Não há, portanto, qualquer inconstitucionalidade na utilização da SELIC como índice
de juros moratórios, bastando para sua validade a existência de previsão legal, o que se verifica no
presente caso.
Esse entendimento, inclusive, já se encontra consolidado na jurisprudência
administrativa, conforme consagrado nos seguintes enunciados:
Súmula CARF no 4:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.”
Súmula CARF no 108:
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.882 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000680/2010-17
14
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
Assim, estando o lançamento em conformidade com a legislação vigente e com a
jurisprudência do próprio Conselho, mostra-se legítima a exigência dos juros de mora calculados
com base na SELIC, inclusive sobre o valor da multa de ofício.
Já em relação à suspensão de exigibilidade dos juros de mora, acertada foi a decisão
de piso ao dispor que os juros de mora serão devidos, inclusive durante o período em que a
respectiva cobrança houver sido suspensa por decisão administrativa ou judicial.
Com efeito, sem razão o recorrente.
Conclusão:
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 423
DF CARF MF
Original